Tribunal: STF
Processo: HC 254402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INC. II DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.4.2025, por Gustavo Brito Uchoa, advogado, em benefício de Samuel Pereira de Almeida, contra decisão pela qual, em 25.2.2025, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 211.474/PI.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante com sua companheira, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, em 18.9.2024, pela apontada prática dos crimes tipificados no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido), e § 4º do art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Em 9.2.2025, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente (fl. 9, e-doc. 9, e fls. 4-5, e-doc. 11). 



    Em 11.10.2024 o juízo da Vara Única da comarca de Gilbués/PI indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com a conversão em custódia domiciliar (e-doc. 17). 



    Em 15.10.2024, o Ministério Público do Piauí apresentou denúncia em desfavor do paciente pelos apontados crimes tipificados no caput dos 
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito) e inc. III do § 2º do art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo) (fl. 5, 
e-doc. 19). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que a denúncia em desfavor do paciente foi recebida em 14.11.2024 (Ação Penal n. 0800844-40.2024.8.18.0052). Em 25.11.2024, foi realizada a audiência de instrução e julgamento (e-doc. 21). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0765313-49.2024.8.18.00000 no Tribunal de Justiça do Piauí, e a ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 27.12.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Samuel Pereira de Almeida, objetivando a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e de inobservância do direito à prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com apreensão de entorpecentes, armas e munições. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, analisando se os requisitos previstos no art. 312 do CPP foram atendidos; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do CPP e do art. 318, II, do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos, como a apreensão de expressiva quantidade de drogas, armas e munições, caracterizando a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    2. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam os motivos da prisão preventiva. 



    3. Não foram apresentados documentos que comprovem grave debilidade de saúde ou inadequação do sistema prisional para o tratamento do paciente. 4. Ordem denegada” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Recurso em Habeas Corpus n. 211.474/PI, desprovido pela Ministra Daniela Teixeira, em 25.2.2025 (e-doc. 30). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa pretende a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a concessão de prisão domiciliar. 



    Sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a custódia cautelar do paciente e a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade. 



    Argumenta que, considerando “o encerramento da instrução, não se vislumbra a necessidade de manutenção do encarceramento preventivo do paciente, sobretudo considerando que os crimes pelos quais foi denunciado não envolvem violência ou grave ameaça, não sendo possível constatar uma periculosidade elevada o suficiente, apta a justificar uma medida tão gravosa quanto à prisão” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Destaca que, em relação “ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), restou demonstrado que as motocicletas apreendidas na oficina do paciente não lhe pertencem, as quais apenas se encontravam em seu poder para realização de serviços de conserto, consoante declarado pelos respectivos proprietários (docs. 24 a 26 anexos), o que foi confirmado na audiência de instrução, de sorte que certamente será absolvido dessa imputação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Observa que os delitos apontados de “posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 
n. 10.826/2003), a absolvição do paciente também é certa, tendo em vista que as armas de fogo apreendidas são devidamente registradas perante o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal – SINARM, consoante certificados anexos (doc. 5), todos com validade até o ano de 2032, e, quanto à espingarda de ar comprido, Marca New Jade, calibre 5.5mm (nota fiscal anexa – doc. 6), ela é considerada de uso permitido, e seu porte é livre em todo o território nacional, não necessitando de registro, licença ou guia de trânsito, desde que tenha sido adquirida no comércio especializado brasileiro, tal como se verifica na situação em espécie” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sobre o crime de tráfico de drogas, enfatiza que, “embora tenha confessado sua prática, na hipótese de condenação, em se tratando de acusado que ostenta primariedade, fazendo jus, portanto, à benesse do tráfico privilegiado, certamente a pena cominada será inferior a 8 (oito) anos, de modo que o regime inicial de cumprimento da reprimenda seria o semiaberto ou aberto, regimes incompatíveis com a prisão” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Realça que “o paciente se acha em condição de saúde delicada, com dor crônica na região lombar, conforme documentos médicos (doc. 7 anexo), e de acordo laudo emitido em 3/12/2024, por médico da Penitenciária Regional Dom Abel Alonso Núñez, que atesta estar ele em uso de analgésico e necessitando de fisioterapia (doc. 8 – pág.1). Demais e mais, na referida Unidade Prisional, não há realização de fisioterapias, como informado no Ofício anexo (doc. 8 – pág. 2), emanado da Gerência da Penitenciária PDAAN, o que pode agravar seu quadro de saúde.



    (...) Em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, não pode o Estado se recusar a conferir ao preso o tratamento digno e humanitário necessário ao restabelecimento da sua saúde” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o decreto prisional pecou ao não reconhecer a suficiência e pertinência de adoção de outras medidas menos gravosas que a prisão para remediar a situação do paciente. Trata-se de cidadão civilmente identificado, que possui endereço fixo (doc. 2 anexo), exerce trabalho lícito (doc. 3 anexo), além do que ostenta primariedade, como atesta a certidão anexa (doc. 4), de modo a viabilizar o cumprimento de medidas cautelares alternativas, previstas no 
art. 319 do Código de Processo Penal, as quais seriam suficientes para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que o “Ministério Público Federal, representado pelo Subprocurador-geral da República PAULO QUEIROZ, emitiu parecer em que ‘requer o provimento parcial do recurso, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas’ (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Do exposto, requer seja a ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, forte nas razões aqui apresentadas. Na remota hipótese de não se atender à súplica anterior, que seja a ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se, de igual modo, o alvará de soltura, confirmando-se, numa ou noutra hipótese, a liminar, que, certamente, será deferida. Em derradeira alternativa, requer seja a ordem concedida, até mesmo de ofício, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, considerando a condição de saúde do paciente, sobretudo em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. JUSTIÇA!” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 211.474/PI.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, em 19.9.2024, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente: 



    “Em síntese, os autuados foram presos em flagrante de delito em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, o qual resultou na apreensão de 02 (dois) tabletes quadrados embalados em plástico de substância supostamente cocaína, uma sacola de tecido munições, balins e estojos de arma de fogo, dezenas de trouxinhas de substância de cocaína, relevante quantia em dinheiro, no total de R$ 90.360,70 (noventa mil, trezentos e sessenta reais e setenta centavos), 1 pistola G3 Taurus com 2 carregadores e com case, 
1 revólver calibre 38 com case, 1 espingarda calibre. 20 (mossberg) e 1 rifle calibre 22, 01 (uma) espingarda de pressão da marca Jade new, 5 celulares, 1 notebook, 1 máquina fotográfica, 2 máquinas de cartão, 1 espada, 1 faca, 1 cutelo e 1 facão, 2 capas de coletes, 1 televisão de 
58 polegadas de marca philco, 1 luneta e 2 cadernos com anotações. 



    Do mandado de busca e apreensão domiciliar, em razão da suposta prática do delito descrito acima, os autuados foram preso em flagrante delito.



    (...) No presente caso, a decretação da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos delitos praticados, sobretudo a expressiva quantidade de drogas e armamentos apreendidos, o que denota forte organização na prática criminosa, exigindo um olhar atento do Poder Judiciário. 



    Consigne-se, ainda, que as circunstâncias em que as prisões foram efetivadas, especialmente a posse de expressiva quantidade de substância ilícita, elevada quantia de dinheiro, bem como a posse de diversos artefatos lesivos, como armas de fogo, munições e armas brancas, indicam que os autuados, em tese, estão envolvidos na venda de drogas de forma organizada e em grande escala. 



    Argumenta defesa que a custodiada não teria conhecimento das práticas criminosas, tese esta que, a princípio, demanda maiores esclarecimentos, uma vez que não é crível que, morando na mesma residência, não tivesse conhecimento da grande quantidade de drogas, armas e dinheiro apreendidos. 



    Outrossim, como bem colocou o Ministério Público, os crimes, em tese, praticados, usando a residência como base, local este em que os filhos do casal, adolescentes, também habitavam, indubitavelmente, os coloca em risco, de modo que a prisão domiciliar da genitora não seria medida adequada ao caso. 



    Ressalte-se que os Municípios que integram a Comarca de Gilbués (PI) tem sido assolados pelo avanço progressivo do tráfico de drogas e outros crimes relacionados a tal prática, notadamente homicídios a queima roupa, o que exige postura firme do Poder Judiciário no sentido de coibir tal prática e efetivamente devolver a paz social. 



    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos flagranteados está devidamente evidenciada. 



    Por fim, saliente-se que, neste momento, afiguram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da 
prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fls. 4-5, 
e-doc. 11). 



    Em 11.10.2024, o juízo de origem indeferiu o pedido da defesa de substituição da prisão preventiva em domiciliar (e-doc. 17). 



    10. A custódia cautelar do paciente e o indeferimento da prisão domiciliar foram mantidos em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 0765313-49.2024.8.18.0000, em 18.12.2024 (fls. 5-9, 
e-doc. 27). 



    11. Ao negar provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 211.474/PI, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. Confiram-se trechos da decisão da Relatora, com citação das decisões do juízo de origem e do Tribunal estadual:



    “Pelo que consta, quanto à prisão do paciente, compreendeu o TJPI (eSTJ fls. 243-254):



    ‘(...) No caso em análise, verifica-se que o decreto prisional em face do paciente Samuel Pereira de Almeida, proferido pela Exma. Juíza da Vara Única da Comarca de Gilbués/PI, está alicerçado nos seguintes fundamentos: 1) Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; 2) Apreensão de entorpecentes, armas e munições no local do flagrante; 3) Presença de circunstâncias concretas que indicariam risco à ordem pública. 



    No que diz respeito à alegação de carência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que afastou a aplicação das medidas cautelares substitutivas, nota-se que há motivação idônea para a manutenção do decreto funcional. Vejamos trecho da decisão: ‘(...) No presente caso, a decretação da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos delitos praticados, sobretudo a expressiva quantidade de drogas e armamentos apreendidos, o que denota forte organização na prática criminosa, exigindo um olhar atento do Poder Judiciário. Consigne-se, ainda, que as circunstâncias em que as prisões foram efetivadas, especialmente a posse de expressiva quantidade de substância ilícita, elevada quantia de dinheiro, bem como a posse de diversos artefatos lesivos, como armas de fogo, munições e armas brancas, indicam que os autuados, em tese, estão envolvidos na venda de drogas de forma organizada e em grande escala.’



    Entendo que o decreto prisional se pautou em dados concretos que, de fato, demonstram o periculum libertatis, não se valendo de fundamentação genérica e tampouco limitando-se a reproduzir as fórmulas abstratas constantes do tipo penal. Pelo contrário, foram expostas as razões que apontavam para a gravidade concreta do fato imputado. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso (HC n. 338.507/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/4/2016) No que se refere ao perigo gerado pelo estado da liberdade da paciente, o magistrado ressaltou a necessidade de resguardo da ordem pública resultante não só da gravidade concreta do crime teoricamente praticado, mas sobretudo em razão de o paciente estar envolvido na venda de drogas de forma organizada e em grande escala. Na residência do paciente, foram apreendidas: 58 trouxinhas de substância 
de entorpecente cocaína, grande quantia em dinheiro (R$ 90.360,70), 1 pistola G3 Taurus com 2 carregadores e com case, 1 revólver calibre .38 com case, 1 espingarda calibre .20 (mossberg) e 1 rifle calibre .22, grande quantidade de munições de diversos calibres e, além das armas, foram apreendidos 
01 (uma) espingarda de pressão da marca Jade new. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). A natureza lesiva, a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, os apetrechos indiciadores da mercancia, e as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante são fatores que, somados à utilização de arma de fogo, indicam a dedicação à traficância, autorizando a preventiva (HC n. 299.41%SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/%/2014). A expressiva quantidade ou natureza da droga evidenciam a gravidade concreta a justificar a manutenção da prisão nos termos do Enunciado nº 4, aprovado do I Workshop de Ciências Criminais deste Tribunal de Justiça, in verbis: Enunciado nº 4 - A expressiva quantidade ou natureza da droga podem evidenciar a gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, justificando eventual decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    Dito isto, a finalidade da medida é suficiente para fundamentar a decretação da aludida prisão, que é proteger a coletividade, em face da periculosidade de o agente vir a cometer novos crimes, com perturbação da ordem pública, já que o tráfico de drogas é delito propulsor de uma série de outros crimes, 
a exemplo de roubo e homicídio. Tal circunstância abala sobremaneira a paz social, gerando insegurança à população. Estando perfeitamente fundamentado a decisão, é de convir 
que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita), por si só, não têm o condão de evitar a segregação cautelar, quando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva. Portanto, a aplicação de medida cautelar menos gravosa do que a prisão, conforme a nova dicção do art. 319, não manifesta ser comportável ao caso em análise, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública. 



    [...] Noutro ponto, conforme declinado na decisão impugnada, a negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento do STJ, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o juiz de origem ressaltou que ‘de acordo com informações médicas amplamente reconhecidas (https://doencarenal.com.br/novidades/cisto-no-rim-devo-mepreocupar/), a presença de um cisto no rim, como alegado pelo requerente, raramente causa complicações significativas. Na maioria dos casos, os cistos renais são assintomáticos e não interferem de forma grave na saúde do paciente, não sendo considerados condições médicas que resultem em debilitação extrema. Rememoro que não há documentos que comprovem doença grave na região da lombar do requerente. Assim, o quadro apresentado pelo acusado, indubitavelmente, não configura uma enfermidade apta a justificar a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, conforme preconizado pela jurisprudência, que exige que a doença cause efetiva e extrema debilidade física. Além disso, o laudo apresentado pela defesa está datado do ano de 2021 
(id. 64655040), o que demonstra que quase três anos se passaram desde a sua emissão, sendo este anterior à prisão de Samuel. Consigne-se que não foram anexados aos autos quaisquer novos relatórios médicos que atestem a evolução ou agravamento do quadro de saúde do investigado, tampouco documentos que comprovem a falta de assistência médica adequada no sistema penitenciário.’ 



    De fato, os documentos médicos apresentados pela defesa indicam problemas de saúde do paciente, como protrusão discal e cisto renal, mas não se comprovou a gravidade suficiente que justificasse a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Ademais, consta que a unidade prisional possui condições mínimas para o atendimento necessário, não havendo elementos que demonstrem a impossibilidade de acesso a tratamentos essenciais no sistema carcerário. Assim, não restou demonstrada a imprescindibilidade da substituição da prisão por regime domiciliar. Por fim, não deve ser apreciada a tese de que o custodiado possui o devido registro das armas de fogo perante o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, pois a matéria não foi abordada na decisão impugnada. Não havendo decisão afastando tal argumento, inviável o conhecimento desse fator pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    Insubsistentes, portanto, os fundamentos para a revogação da custódia, pois clarividente a legitimidade da prisão preventiva e a necessidade de preservação da ordem pública.’



    De início, extrai-se que a prisão preventiva do paciente foi exaustivamente justificada não somente sobre a gravidade em concreto dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e adulteração de sinal identificador (art. 311, § 4º, do Código Penal), mas também mediante outras condições que deram ensejo à apreensão e às imputações. 



    Com efeito, cediço que a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Na hipótese, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi. (RHC n. 158.318/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 



    Além disso, pelo que se extrai, houve a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, petrechos, diversidade de armas de fogo e relevante quantia em dinheiro, a denotar distinta gravidade em relação à apreensão. 



    Oportunamente, frisa-se que entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021)’ (AgRg no RHC n. 172.924/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 



    Ademais, tendo sido referenciados indícios de criminalidade organizada pelo TJPI, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, 
DJe 20/2/2009)’ (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). 



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese em apreço. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) 



    Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    (...) Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, 
alínea ‘b’, do RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus” 
(e-doc. 30). 



    12. Consta dos autos eletrônicos terem sido apreendidos na residência do paciente “58 trouxinhas de substância de entorpecente cocaína, grande quantia em dinheiro (R$ 90.360,70), 1 pistola G3 Taurus com 
2 carregadores e com case, 1 revólver calibre .38 com case, 1 espingarda calibre .20 (mossberg) e 1 rifle calibre .22, grande quantidade de munições de diversos calibres e, além das armas, foram apreendidos 01 (uma) espingarda de pressão da marca Jade new” (fl. 6, e-doc. 27). 



    A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consideradas a periculosidade do paciente e a gravidade concreta dos delitos apontados.



    13. Diferente do alegado nesta impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, além munições, armas de fogo e brancas, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA 
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.899 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tri